Tribunal: TJDFT
Processo: 0771352-83.2025.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA NÃO ADMITIDO. ADMINISTRATIVO. LICENÇA-PRÊMIO ASSIDUIDADE - LPA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. INCLUSÃO DE RUBRICAS NA BASE DE CÁLCULO. CORREÇÃO MONETÁRIA. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DATA EM QUE REALIZADO O PAGAMENTO PELO ENTE PÚBLICO. PRINCÍPIO DA ACTIO NATA. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não deve ser admitido pedido de uniformização de jurisprudência se inexiste divergência entre as Turmas Recursais, que têm reconhecido que o prazo prescricional para postular as diferenças remuneratórias da LPA convertida em pecúnia tem início com o recebimento a menor da verba, ainda que de forma parcelada. Pedido de uniformização de jurisprudência não admitido.
2. Nesse sentido: Acórdão 2069174, 0746117-17.2025.8.07.0016, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 26/11/2025, publicado no DJe: 03/12/2025. Acórdão 2070872, 0756748-20.2025.8.07.0016, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, DJe: 05/12/2025. Acórdão 2058773, 0760002-98.2025.8.07.0016, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, Relator(a) Designado(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, TERCEIRA TURMA RECURSAL, DJe: 03/11/2025.
3. Pela aplicação do princípio da actio nata, inscrito no art. 189 do Código Civil, violado o direito, nasce para o titular a pretensão, que se extingue pela prescrição.
4. Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “com base na teoria da actio nata, o início do prazo não se dá necessariamente quando ocorre a lesão ao direito, mas sim quando o titular do direito subjetivo violado obtém plena ciência da lesão e de toda a sua extensão. Precedentes. (...)”. (AgInt no AREsp 1239244/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 19/04/2018)
5. Na hipótese, a autora tomou conhecimento da ausência de inclusão do auxílio-saúde e do auxílio-alimentação na base de cálculo da LPA convertida em pecúnia por ocasião do pagamento da primeira parcela que lhe foi feito, isto em janeiro de 2020 (ID 81111815 - Pág. 29). Da mesma forma, a correção monetária só poderia ser calculada a partir da aferição do atraso, que se deu também com o pagamento.
6. Assim, está prescrita a pretensão de cobrança de verbas não incluídas na conversão da licença-prêmio em pecúnia e da correção monetária pelo atraso, se o pagamento teve início em janeiro de 2020 e a demanda foi distribuída em 23/7/2025, quando já ultrapassado o prazo da prescrição quinquenal.
7. Recurso conhecido e desprovido. Relatório anexo.
8. Recorrente condenada a pagar as custas e os honorários que fixo em 10% do valor da causa atualizado.